Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-71.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos, mantendo o valor fixado em 300% do salário-mínimo, conforme acordo homologado. O autor alegou redução de sua capacidade financeira, em razão de dificuldades enfrentadas por sua empresa, e requereu a redução da pensão para 100% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração significativa na capacidade financeira do alimentante que justifique a redução do valor da pensão alimentícia anteriormente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.699 do Código Civil autoriza a revisão da pensão alimentícia diante de alteração na situação financeira das partes ou das necessidades do beneficiário.
4. Os documentos apresentados pelo apelante não demonstram redução de sua capacidade financeira. Ao contrário: indicam a manutenção de padrão de vida elevado, com registros de viagens, aquisição de bens e contratação de empréstimos para investimento empresarial.
5. A obrigação alimentar deve ser mantida, pois atende ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, considerando as necessidades presumidas dos filhos menores e a capacidade contributiva do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão da pensão alimentícia exige prova concreta de alteração na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando. 2. A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de comprovação idônea, não autoriza a redução do encargo alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 292, III, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1795191, APC n. 0720566-28.2022.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29/11/2023, DJE 22/1/2024.